Tribunal: TJMT
Processo: 0000083-67.2018.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000083-67.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSY JHONY CAMPOS SILVA - CPF: 065.423.031-54 (APELANTE), MARIA KARULINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 038.588.851-18 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA [COMETIDA DURANTE PERÍODO NOTURNO], E DESOBEDIÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ACOLHIMENTO – CRIME PROGRESSIVO, QUE SERVIU DE MEIO PARA CONCRETIZAÇÃO DO SEU DESÍGNIO DE LESIONAR A EX-COMPANHEIRA – 2. REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ENSEJAVA, ÀQUELE TEMPO, SANÇÃO PREESTABELECIDA NA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 – IRRETROATIVIDADE DE LEI QUE SE APRESENTA MALÉFICA AO AGENTE – SANÇÃO FINAL READEQUADA –
4.

RECURSO PROVIDO.

1.

As provas produzidas nos autos revelam que o agente transpôs o muro do imóvel da vítima e ingressou no local sem sua permissão, unicamente a fim de concretizar a sua intenção de ofender a integridade física da ex-companheira, o que viabiliza a absolvição do crime de invasão de domicílio nos moldes do art. 386, inciso III do CPP, à conta da incidência do princípio da consunção.

2.

O descumprimento de medida protetiva fixada no âmbito da Lei n.º 11.340/06 não configura o crime de desobediência, porquanto, ao tempo da inobservância da determinação judicial, subsistia previsão de sanções específicas para assegurar-lhe a eficácia. Além disso, a criminalização da mencionada conduta se perfectibilizou posteriormente ao cometimento do crime, não podendo retroagir para alcançar os fatos, sob pena de desrespeito à irretroatividade da lei penal maléfica, tornando de rigor a almejada absolvição por atipicidade da conduta.

Apelo defensivo conhecido e provido. Sanção final reajustada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CASSY JHONY CAMPOS SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 0000083-67.2018.8.11.0013 – código 159323, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 1
29, §9.º c/c art. 147 c/c art. 150, §1.º c/c art. 330, todos do Código Penal
[lesão corporal, ameaça, violação de domicílio qualificada e desobediência], em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais de ID 42140000, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante almeja:
(i)
a
absolvição do crime de invasão de domicílio qualificada
, ao argumento de que não ingressou no imóvel da vítima e, ademais, ainda que o tivesse feito, à luz do princípio da consunção, o ato de entrar na casa configurou o meio necessário para realização do delito de lesão corporal; assim como
(ii)
a
absolvição do crime de desobediência
por atipicidade, porquanto, ao tempo do fato, o descumprimento de medida protetiva não se subsumia a esse tipo penal e, ademais, não se aventava a sua criminalização, supervenientemente materializada no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Contrarrazoando o apelo por meio do documento de ID 42140005 ao ID 42140007, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 44031997, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo interposto pela i. Defesa, a fim de que seja proclamada a
absolvição
do réu
quanto ao crime de desobediência
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
22 de dezembro de 2017
, por volta da 01h50min, na Av. Bahia, bairro Santa Fé, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o recorrente
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
pulou o muro e
invadiu
a residência da sua ex-esposa
Maria Karuline Silva Espírito Santo
para
ofender

a integridade física desta, proferindo, supervenientemente,
ameaças de morte
em seu desfavor, por meio de mensagem de texto encaminhada pelo aparelho celular.

Segundo a narrativa realizada pelo i.
Parquet
, o recorrente e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 01 ano, contudo, ao tempo dos fatos, o relacionamento amoroso se encontrava finalizado e, ademais, vigoravam em favor de
Maria Karuline Silva Espírito Santo
medidas protetivas de urgência decorrentes de atos de violência anteriormente perpetrados pelo réu.

Nesse contexto, na mencionada data,
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
dirigiu-se à residência da ofendida, pulou o muro e, clandestinamente, adentrou no imóvel. Ato contínuo, desferiu múltiplos golpes de capacete contra a ex-companheira, assim como a mordeu na parte posterior do corpo, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de ID
42138979
. Não bastasse, após ter deixado o imóvel da vítima, mandou-lhe mensagem de texto via telefone celular, ameaçando causar mal injusto e grave, pois
“iria voltar ao local para terminar o que ele tinha começado”
(sic).

Ainda a teor da exordial acusatória, o réu perpetrou o delito de
desobediência
ao desrespeitar a determinação judicial que o impedia de se aproximar da vítima, em especial porque possuía o prévio conhecimento da restrição vigente desde a data de 04 de dezembro de 2016.

Diante disso,
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 150, §1.º [invasão de domicílio qualificada pelo período noturno] c/c art. 129, §9.º [lesão corporal qualificada pela violência doméstica] c/c art. 147,
caput
[ameaça] c/c art. 330 [desobediência], todos do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Da absolvição do crime de invasão de domicílio qualificado:

Ao que se depreende dos autos, o apelante confessou o cometimento do crime de lesão corporal contra a vítima e, lado outro, sustentou a tese absolutória quanto ao crime previsto no art. 150, §1.º do Código Penal, sob o viés de que as agressões se concretizaram na via pública, mas ainda que houvesse adentrado no imóvel da ex-convivente sem a devida permissão, ante a incidência do princípio da consunção, tratou-se tal conduta de meio para alcançar o seu intento de ofender a integridade física da vítima.

No tocante ao primeiro argumento trazido à baila pela i. Defesa, conquanto o apelante tenha asseverado em juízo que as agressões se perfectibilizaram na via pública em frente à residência da ofendida, denota-se a presença de provas aptas a desconstituir a sua narrativa e, por conseguinte, inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória sob esta ótica.

Com efeito, a ofendida
Maria Karuline Silva Espírito Santo
asseverou extrajudicialmente que o ex-marido
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
pulou o portão da sua residência e, como primeira ação, a agrediu com uma golpe de capacete, o que ocasionou a sua queda ao solo, onde, então, a violência persistiu, pois sofreu diversas mordidas nas costas ao tentar alcançar o seu aparelho celular (Termo de Declaração de ID
42138975).

Sob o crivo do contraditório, a ofendida esclareceu que, na mencionada data, solicitou a uma amiga que lhe enviasse um carregador de celular e uma chapinha, razão pela qual se dirigiu até a via pública para buscar tais itens com um
“menino”
(sic), salientando, por oportuno, que, nesse instante, o apelante passou em frente ao logradouro com a sua motocicleta e visualizou a cena. Ato contínuo, a vítima retornou ao interior da residência,
“trancou o portão”
(sic) e ingressou no imóvel, mas, ao sair na área externa,
“deu de cara com ele”
(sic), relembrando que antes mesmo que pudesse dar explicações ao ex-companheiro, sobrevieram os golpes de capacete contra si, os quais a levaram ao chão. A partir daí, gritou por socorro à outra colega que se encontrava no local, a qual retirou o seu filho da casa e acionou a Polícia (Relatório de Mídias de ID
42140013
).

Confirmando tal versão, a testemunha
Emilaine Cebalho dos Santos
explicou que, durante a madrugada, o ora recorrente
danificou a cerca elétrica e pulou o portão da moradia da vítima
, relembrando que, nesse momento,
Maria Karuline Silva Espírito Santo
saiu correndo e tentou fechar a porta da residência para se ocultar do algoz, mas, sem êxito, pois ele abriu a porta e iniciou as agressões, não restando outra saída à depoente senão retirar o filho do casal do local e acionar a Polícia (Relatório de Mídias de ID
42140013
).

Nesse contexto, não há dúvidas de que o apelante ingressou na residência da vítima sem a sua permissão e, via de consequência, infringiu o objeto jurídico tutelado pela norma penal, isto é, a inviolabilidade de domicílio.

No entanto, ao que se depreende do acervo probatório, o seu intento era exclusivamente ofender a integridade física da ex-companheira após vê-la conversando com outrem em frente à residência, tanto é assim que sem dizer uma única palavra, aparentemente tomado por ciúmes, iniciou as agressões contra a vítima assim que adentrou no imóvel.

Ou seja, na hipótese, a invasão de domicílio se traduziu em ato preparatório à execução do crime de lesão corporal, possibilitando, assim, a incidência do princípio da consunção, que, nas lições do doutrinador Cleber Masson, se dá quando
“o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento”.

Dito de outra forma, o ingresso do réu no imóvel da vítima se revela como
ante factum
impunível ante a ausência de desígnio autônomo para se ofender o bem jurídico tutelado no art. 150 do Código Penal, notadamente porque, consoante delimitado, o réu adentrou na residência da vítima com o único e exclusivo propósito de agredi-la, o que indica nexo de dependência entre as condutas perpetradas.

Com efeito, a hipótese é exemplo de um crime progressivo, no qual o agente tem uma finalidade e para alcançá-la pratica crime menos grave; o que quer dizer que,
in casu
, o crime de invasão de domicílio foi o meio necessário à concretização do crime de lesão corporal, tornando-se adequada a sua absorção pelo crime mais grave, tratando-se, a propósito, de entendimento já adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...)
REQUESTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – INVASÃO QUE REFLETE ESTÁGIO DE EXECUÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONDUTA ABSORVIDA PELO CRIME-FIM
– (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado concretamente que a violação do domicílio constituiu estágio de execução do delito de lesão corporal, a conduta deve ser absorvida pelo crime-fim. (...)”

(N.U. 0003743-06.2017.8.11.0013, Rel.: DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) – Destaquei.

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO (...) -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2. REQUESTADA A CONDENÇÃO PELA PRÁTICA DO ART. 150, §1º, DO CP – IMPERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO COMO MEIO PARA AS AGRESSÕES NA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– (...)

2) Restando comprovado nos autos que a violação de domicílio teve unicamente por finalidade ofender a integridade física da vítima a aplicação do princípio da consunção é medida impositiva, restando improvável a condenação do mesmo também pelo art. 150, §1º, do CP. (...)”
(N.U. 0000345-56.2009.8.11.0102, Rel.: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014). Grifei.

Outrossim, malgrado subsistam posicionamentos em sentido contrário, analisando situação fática similar a dos autos, esse também foi o posicionamento exarado pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. CONSUNÇÃO.
LESÕES

CORPORAIS
. PROVA. AUTORIA. MATERIALIDADE 1.
Violação
de
domicílio
:
segundo circunstâncias fáticas narradas pelas duas vítimas, a
violação
do
domicílio

se tratou de meio à consumação do delito de
lesões

corporais
contra elas. Destarte, não consistiu em delito autônomo. Em verdade, sendo crime-meio, incide a consunção, restando a concretização exclusivamente do crime-fim. Assim é porque, observadas as circunstâncias do caso concreto, se o intuito do acusado era agredir as duas ofendidas, invariavelmente era necessário que acessasse a sua residência. O crime ocorreu durante a madrugada, em horário em elas estavam em casa. Absolvição mantida.
”.
(TJ-RS – Apelação Crime N.º 70081192734, Terceira Câmara Criminal, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 27-06-2019). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NECESSIDADE - PENA - AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - DECOTE - POSSIBILIDADE.
(...) 2. Aplica-se o princípio da consunção se o delito de violação de domicílio serviu como meio para a execução do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. (...)”.
(TJ-MG – Apelação Criminal 1.0073.13.004353-9/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/0019, publicação da súmula em 17/06/2019). Destaquei.

Enfim, há de se ter em conta ainda que as normas penais incriminadoras do art. 150, §1º, do CP e art. 129, §9º, do CP tutelam bens jurídicos distintos; além disso, o desígnio do agente era único, de modo que, na dicção do c. Superior Tribunal de Justiça,
“não se mostra plausível dizer que houve a prática de dois crimes distintos e em concurso material, quando, em um mesmo cenário fática, se observa que a intenção criminosa era dirigida para um única finalidade, perceptível, com clareza”
.
(
RE no REsp 1537773/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/12/2016) – Grifei.

Nesses termos, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, acolho a pretensão recursal defensiva e
ABSOLVO
o recorrente
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
da imputação quanto à prática do crime de invasão de domicílio qualificada pelo período noturno, em razão da
incidência do princípio da consunção
.

2.

Da absolvição do crime de desobediência:

Sob outro enfoque, a i. Defesa sustenta que, no caso, o descumprimento das medidas protetivas impostas em benefício da vítima não se subsome à norma penal incriminadora do art. 330 do Código Penal, sendo, outrossim, inaplicável à espécie o disposto no art. 24-A da Lei n.º 13.641/2018, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal.

De fato, a razão lhe assiste.

Como é cediço, p
ara a configuração do crime de desobediência, não é suficiente o descumprimento de uma determinação judicial, muito embora uma interpretação restrita ao texto da norma possa conduzir a essa conclusão equivocada. Faz-se igualmente indispensável a
inexistência de sanção específica ou de ressalva expressa para a incidência do art. 330 do Código Penal na lei que rege a matéria.
Do contrário, abre-se solução diversa ao julgador, que não inclui o recurso às normas criminais.

Trata-se de aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal deve se ocupar dos bens jurídicos mais valiosos à sociedade e, ainda, ser manejado apenas naqueles casos em que outros ramos do ordenamento jurídico se revelem inadequados ou insuficientes para os fins almejados, de modo a limitar o poder punitivo do Estado e tratá-lo como
ultima ratio
,

em virtude da natureza mais severa das suas penas, que incluem a privação de liberdade do indivíduo.

Nas palavras do eminente ministro Ribeiro Dantas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
está pacificada no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha não caracteriza a prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, em atenção ao princípio da ultima ratio, tendo em vista a existência de cominação específica nas hipóteses em que a conduta for praticada no âmbito doméstico e familiar”
(STJ – HC 313.628/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJu 17.03.2016).

In casu
, ao tempo do fato em apreço, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal traziam sanções cíveis e processuais próprias para o caso de inadimplemento das medidas protetivas de urgência pelo autor da violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, com a finalidade precípua de lhes garantir maior eficácia, podendo-se citar, a título exemplificativo,
a requisição de auxílio da força policial e a imposição de sanção pecuniária
, previstas, respectivamente, no art. 22, §3.º e §4.º da Lei n.º 11.340/2006, bem como a decretação da prisão preventiva, nos moldes do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Significa dizer que o descumprimento de medidas protetivas possuía sanção prevista em lei, não se aplicando, assim, o crime de desobediência que, como visto, possui natureza subsidiária e se presta, em última análise, para guarnecer e prestigiar ordem legal emanada pelo Estado.

Além disso, como bem salientado nas razões recursais, o descumprimento de medidas protetivas passou a ser criminalizado em
04/04/2018
, quando o legislador inseriu o art. 24-A na Lei Maria da Penha, com a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena –
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”
.
Grifei.

Não obstante, a norma é inaplicável ao vertente caso, visto que o descumprimento da decisão judicial que impôs ao réu as medidas protetivas ocorreu anteriormente ao início da vigência desta norma, que, como visto, possui conteúdo desfavorável ao agente. Ou seja, trata-se de
novatio legis in pejus
, cuja irretroativa se impõe nos termos do art. 5.º, inciso XL da Constituição Federal e do art. 1.º do Código Penal.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.
Em se tratando de novatio legis in pejus, cuja irretroatividade se impõe, conforme os arts. 5º, XL, da CF e 1º do CP, não incide o art. 24-A da Lei Maria da Penha aos fatos anteriores à publicação da Lei 13.641/18, que criou tipo penal específico para a conduta de desobedecer decisões judiciais que impõem medidas protetivas
”.
(STJ – AgRg no AREsp 1216126/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). Grifei.

Destarte, não se amoldando o fato ao crime de desobediência e, noutro viés, sendo inaplicável o disposto no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
ABSOLVO
o apelante do
crime de desobediência
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, remanescem em desfavor do apelante as condenações atinentes à prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar, respectivamente punidos com 01 (um) mês de detenção e 03 (três) meses detenção, que, em concurso material, resultam na novel
PENA DEFINITIVA
de
04 (quatro) meses de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
, bem como a suspensão condicional da pena, tal qual impostos na r. sentença recorrida.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.º 0000083-67.2018.8.11.0013 – código 159323, a fim de
absolvê-lo
da imputação quanto à prática dos crimes de
desobediência
e
invasão de domicílio
, na forma qualificada, ambos com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, remanescendo em seu desfavor a reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020